Tribunal: CARF
Processo: 13602.000452/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Havendo recolhimento parcial das contribuições e comento, atrai a regra do 150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo decadencial, restando decaído V parte do crédito tributário.
Súmula CARF n° 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
O Relatório Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de informar ao contribuinte o dispositivo legal aplicado no caso do arbitramento efetuado, não havendo que se falar em nulidade no presente caso.
BOLSA DE ESTUDOS FILHOS DOS FUNCIONÁRIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
Os pagamentos das bolsas de estudos tiveram como destinatários os filhos dos funcionários. Não se trata de pagamento de bolsas de estudo de ensino superior aos funcionários visando a sua qualificação profissional. Não há como se enquadrar nas hipóteses de exclusão do salário de contribuição estabelecida alínea "t", do parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAIS A ALUNOS. CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADOS. NÃO OCORRÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO.
Ante a insuficiência de fundamentação por parte da fiscalização que permita a subsunção dos fatos (relação de emprego) à norma (incidência de contribuições sociais previdenciária a cargo da pessoa jurídica por remuneração dos empregados), deve ser julgado insubsistente o lançamento do levantamento específico.
PAGAMENTO EXTRA FOLHA.
Contribuição previdenciária que deve incidir sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, conforme dispõe o artigo 22, inciso I da Lei n° 8.212/91.
PAGAMENTO EXTRA CLASSE.
O lançamento foi realizado por aferição indireta, nos termos do § 6o do artigo 33 da Lei 8.212/91, conforme consta no Relatório Complementar, tendo em vista ter a fiscalização verificado que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço. Os argumentos não estão respaldados por provas que se sobreponham aos fatos constatados no lançamento.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE.
O Recorrente não apresentou as apólices e nem a relação dos segurados beneficiários, razão pela qual, não foi possível identificar as pessoas agraciadas e nem verificar a abrangência do seguro, se é extensivo a todos os empregados. Constatou-se tratar de salário indireto, base de incidência da contribuição previdenciária.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF n° 4: A partir de Io de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.
EXIGÊNCIA DA MULTA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

13602.000452/2007-39
Recurso

2401-007.505

Recorrente
NS. SUPERIOR CONS. LAFAIETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
SOCIAIS

DE
PAGAMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.

para
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo

ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em

mpriu o seu objetivo de informar ao
contribuinte
havendo que se falar em nulidade no presente caso.

Os pagamentos das bolsas de estudos tiveram como dest
SUPER
SUPER
ADENC
DENC
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

a
do levantamento

PAGAMENTO EXTRA FOLHA.
tribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma
8.212/91.
PAGAMENTO EXTRA CLASSE.
33 da Lei 8.212/91, conforme consta no Relat
vista ter a fiscaliza
respaldados por provas que se sobreponham aos fatos constatados no
nto.
PARTE DO
CONTRIBUINTE.
Constatou-

TAXA DE JUROS SELIC.
federais.

afastamento.
e a

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
estudo -

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier Presidente

(documento assinado digitalmente)
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Trata-se de Recurso
6
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por maioria de votos, considerou procedente em parte
amento
,
02-20.297
(fls. 368/381):

1/1197 a 28/02/2007

EMPREGADO.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
-se em 05 (cinco) anos em face de
1 pelo
Supremo Tribunal Federal.
A totalidade dos
Incidem
relevante o aspecto formal do pacto da

em Parte
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

O presente processo trata da NOTIF
- NFLD DEBCAD 37.119.016-9 (fls. 05/121), consolidado em 28/09/2007, no valor de
R$ 552.395,25,
1/1997 a 02/2007, relativo

Social e GILRAT
paga a segurados empregados
em GFIP.

1. O contribuinte concedeu bolsas de estudos a alunos e a dependentes de
da folha de pagamento
Trabalho quanto ao repouso semanal remunerado e ao adicional extra
classe;
2. BOL - Bolsa de estudo - P
004 a 02/2007:
a) Foram
concedidas
bolsas de
estudos
137), correspondente
, dadas como
a
alunos em diversos
setores da Faculdade cujos valores eram utilizados para quitar parte das
suas mensalidades;
b)
da Lei 8.212/91;
c)
foram concedidas bolsas de estudos a dependentes de
um plus salarial a
estes empregados;
3. DIF -
- P
07/2002 a 02/01/2007: O
contribuinte pagou a diversos empregado
constavam nas folhas

4. RS1 - RSR e Extra Classe
e RSR - RSR e
Extra Classe fora GFIP P
01/1999 a 12/2006: corresponde a
e o
valor calculado pela Faculdade de Direito notificada;
5. V17 - Seguro Vida Grupo antes da GFIP -
01 1997 a 11/1997 e
VID - Seguro Vida em Grupo -
: corresponde
de
ter apresentado
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

da C
o direito ao seguro de vida. Os valores
desses seguros foram considerad
previdenci

a NFLD, pessoalmente, em 28/09/2007 (fl. 05) e,
em 30/10/2007
303/322
documentos nas fls. 323 a 332.
onde,
s de Despacho exarado em
05/03/2008 (fls. 337/338),
decidiu devolver o processo para a DRFB a fim de que
esclarecimentos sobre a
ado
mento, bem como informar o dispositivo
legal que autorizou tal procedimento.
Atendendo ao despacho proferido, em 17/09/2008, a DRFB em Belo Horizonte
emitiu
-9 (fls. 356/357).
d
, pessoalmente, em
18/09/2008 (fl. 357) e, em 20/10/2008, apresentou tempestivamente

O Processo foi novamente
DRJ/BHE para julgamento, onde,
02-20.297, em 03/12/2008 a 6
PROCEDENTE em parte o
quinquenal, conforme levantamento abaixo:
DIF - Paga
a 08/2002;
RS1 -
RSR - RSR e Extra Classe fora GFIP: Decaiu o
01/1997 a
08/2002;
V17 -
01/1997 a
11/1997.
BHE, via Correio, em
10/06/2009 (AR - fl. 420
15/07/2009,
423/447, onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em raz
2.
da
arbitramento;
3.
4.
dependentes dos empregados;
5.
olsas de estudos
parciais dadas aos alunos;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

6. Que,
os supostos pagamentos
extra folha
;
7. I
apuradas
Classe uma vez que
ram de acordo
;
8. Que o seguro de vida em grupo foi
empregados, sem qualquer individual
deve ser
eito de

9. I

10. Ser ilegal a multa aplicada em percentual superior a 20%.

Voto
Conselheira
Egypto, Relatora.

requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

amentos:
- Bolsa de estudo
-BOLSA DE ESTUDO
01/2004 a
02/2007);
- Bolsa de estudo (BOL-BOLSA DE ESTUDO 01/2004 a 02/2007);
- Pagamentos extra folha (DIF
07/2002 a
01/2007);
-
e (RS1 RSR E EXTRA CLASSE 01/1997 a
12/1998 E RSR E EXTRA CLASSE FORA GFIP 01/1999 a 12/2006);
- Seguro de Vida em Grupo (V17 SEGURO VIDA GRUPO ANTES GFIP
01/1997 a 11/1997 E VID SEGURO VIDA EM GRUPO 04/2002 a 12/2006)
A Recorrente foi cientifi
proferido pela DRJ (fls. 337/338), verificou-se a necessidade de se esclarecer e motivar o
defesa.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

nova abertura de prazo para o contribuinte apresentar documentos. O Termo de Encerramento da
l -
cial deve ser interpretada em
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I

- SEGURO
VIDA EM GRUPO -
contagem do prazo decadencial deve ser submetido ao artigo 173, inciso I do CTN.

Nesse sentido observe-

cont
ulo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de

H
aos levantamentos RSR E
EXTRA CLASSE FORA GFIP e VID
SEGURO VIDA EM GRUPO somente se
perfectibilizou em 18/09/2008, devendo ser verificada referida data para a contagem do prazo
decadencial, quanto aos res

constata-
termos:
Levantamento RSR e Extra Classe fora GFIP - 01/1999 a 12/2006
pela qual, encontra-

Levantamento VID - Seguro Vida em Grupo - 04/2002 a 12/2006
A
pela qual, encontra-

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

O contribuinte aduz que o
de
premissa de que
evem ser interpretados baseando-se no fato de que
contribuinte o direito de apresentar defesa e produzir provas, inclusive com a possibilidade de
juntada posterior de documentos.
o de documentos em 05/03/2007,
sendo que o prazo foi prorrogado para 10/04/2007. Novamente, em 13/07/2007 foi emitido um
-se
inerte. Observa-se que o encerramento da fiscal
alt
entendeu pertinentes.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
sendo-lhe oportunizado novamente a apres

nto

qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

O Recorrente assevera que a mera re

Ocorre que no presente caso o
-
esclarecido que os fatos geradores dos levantamentos RS1-RSR e Extra Classe e RSR
RSR e
Extra Classe fora GFIP que s

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

ao contribuinte o dispositivo legal aplicado no caso do arbitramento efetuado nos dois
levantamentos

Bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos empregados
empr

como realizada, representa um plus salarial caracterizado neste caso co

A Recorrente assevera que o pagamento das bolsas de estudos concedidas aos
vendo que se falar em

o curso esteja
a. Vejamos o teor do dispositivo

Art. 28. Entende-
-de-

(...)
-de-
exclusivamente:
(R
10.12.97).
t) o

Ocorre que no presente caso os pagamentos das bolsas de estudos tiveram como

respeito aos
valores despendidos pelo empregador

s alunos, apesar de
emunerados e utilizados pelos alunos para quitarem parte das

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

empregados da faculdade, pois s
os

A
como contribuinte individual, traba
preenche
pacto da
a caracteriz

s fatos, embasada nos artigos 118 e 149 do CTN,
que preveem

-se:
I -
praticados pelos contribuintes,
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
seguintes casos:
VII - quando se comprove que o s

enquadramento dos segurados empregados, para fins
devida.

s:
I - como empregado:
empregado;
No entanto,
o

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

e
-
-
empregado, conforme norm
-
a legitimar a
-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os

-se em

em
comprovar os requisitos da pessoalidade, habi
liame

, nesse ponto,
ser

Pagamento de valores extra folha
a

A Recorrente aduz que os pagamentos

o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, confor

I - vinte por cento sobre o total das remune
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salari
normativa.
Assim, deve ser mantida a exig

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

Pagamento Extra classe
Consoante s
adicional Extra classe, conforme regras constantes das

profess
a seriam diferentes daquelas aplicadas pelo Fiscal. Os argumentos

Seguro de Vida em Grupo
RO VIDA GRUPO, os fatos geradores
referem-se aos

-

Pois bem. Durante o procedimento de
-
detectadas as contas 3.3.3.10 PREMIO DE SEGURO e
3.2.3.21
grupo.
dos segurados

Dessa forma, constatou-
ia

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do

2401-007.505 -

13602.000452/2007-39

-se que a
consolidada do CARF reconhece a va

no

amento.

Segundo a Recorrente,

-
estabelecida
recursal para o seu afastamento.

na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade
l. Nesse aspecto, cabe ressaltar que referida
dis
Nesse sentido, registre-
e pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei

Ante o exposto, voto por afastar as preliminares apontadas, CONHECER do
rejeitar as preliminares apontadas e, dar PARCIAL PROVIMENTO para
ores a 09/2003 dos levantamentos RSR E EXTRA
CLASSE FORA GFIP e VID

-LHE
PARCIAL PROVIMENTO;
o Bolsa de
estudo
- BOL-BOLSA DE ESTUDO.

(documento assinado digitalmente)
Egypto

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital